Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-84.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000699-84.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISLAN NASCIMENTO MARQUES - CPF: 038.245.401-42 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES - CPF: 025.355.261-31 (ASSISTENTE), ERIVELTON TEIXEIRA - CPF: 009.353.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEVERSON SILVA ROCHA - CPF: 031.594.511-78 (ASSISTENTE), JOSE DA MOTTA - CPF: 451.301.409-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ADEQUADO. GRAVIDADE DOS ATOS PRATICADOS E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL DE MODO ADEQUADO E EFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Devidamente comprovada a necessidade de aplicação de medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e tendo o apelante sido encaminhado para instituição especializada via CIAPS Adauto Botelho, inviável acolher o pleito de recorrer em liberdade ou transferência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Islan Nascimento Marques,
em adversidade à sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o
absolveu
sumariamente nos termos do artigo 26, “caput”, do CP c/c os artigos 386, inciso VI, e 415, inciso IV, e parágrafo único, ambos do CPP, aplicando-lhe
medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico
pelo prazo mínimo de
2 anos
e após deverá ser realizada perícia médica no inimputável, ou a qualquer tempo, por determinação do Juízo da Execução.

Em suas
razões
recursais,
sustenta que
Islan

está custodiado no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT, desde o dia 3.2.2022
,
e está convivendo em meio a outros custodiados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, onde vem tomando regularmente medicamentos, que estão sendo eficazes ao tratamento da esquizofrenia.

Por outro lado, narra que
Islan
ficou internado no Hospital Adauto Botelho
, conforme processo de no 1005172-21.2019.8.11.0045, onde o tratamento não foi eficaz, razão pela qual
Islan
teve sérias complicações, e
foi internado no Hospital Municipal de Cuiabá
, tendo parada cardíaca e sérias complicações, diante desta veracidade dos fatos,
a família não foi comunicada pelo hospital Adalto botelho de Cuiabá/MT, da internação do apelante
.

Por esse fato,
requereu que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade
, com a continuidade do seu tratamento médico realizado no Centro de Detenção Provisória na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ou
subsidiariamente
que seja encaminhado para o
tratamento médico na cidade de Rondonópolis/MT
. (Id n°. 155162956-Pág. 02/06)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 155162971- pág. 02/05).

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 149268669):

“Apelação Criminal:
Homicídio Qualificado Tentado. Art. 121 § 2o inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Pretendida reforma do decisum para que seja concedido ao recorrente Islan o direito de recorrer em liberdade, com a continuidade do seu tratamento médico realizado no Centro de Detenção Provisória na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ou subsidiariamente que seja encaminhado para o tratamento médico na cidade de Rondonópolis/MT. –
Inadmissibilidad
e – No caso em tela a medida de segurança de internação imposta pelo magistrado de piso ao apelante Islan é necessária para garantia da sua integridade física e de terceiros, podendo somente ser alterada ou substituída após realizada uma futura perícia médica, durante o cumprimento da medida de segurança de internação. – Tem-se ainda, que ao apelante Islan vem sendo dado prioridade na aplicação da sua medida de internação, com a determinação de avaliação psiquiátrica, fornecimento de terapias e medicação. Estando inclusive o recorrente internado em hospital psiquiátrico especializado desde o dia 03/02/2023, qual seja no Posto II do CIAPS - Adauto Botelho, conforme se verifica no seu processo de execução de medida de segurança no sistema SEEU, autos n°. 2000210-30.2022.8.11.0045. – Desta forma, restam improcedentes os pleitos defensivos de concessão do direito ao apelante Islan de recorrer em liberdade ou pleito subsidiário de encaminhamento para o tratamento médico na cidade de Rondonópolis/MT.
– Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No caso dos autos, observa-se que o apelante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 3.2.2022, com fundamento na garantia de ordem pública, observando-se o processo no 1005172-21.2019.8.11.0045, o qual estava na fase de cumprimento de sentença para haver a internação compulsória de
Islan.
(Id. 155161741-Pg.9)
.

Posteriormente a Defensoria Pública, pugnou pela revogação da prisão preventiva, para que a soltura do réu ocorra
concomitantemente
à internação do mesmo. (Id. 155161743-Pg.4)

Por sua vez, o Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, com a internação do acusado em manicômio judiciário – hospital de custódia e tratamento. (Id. 155162910)

Instada, a Defensoria Pública manifestou pela soltura do acusado, sem o cumprimento da medida cautelar de internação compulsória, quedando-se inerte quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado (Id. 155162913)

O MM Juízo, em 2.3.2022, deferiu o pleito do Ministério Público, determinando a instauração de insanidade mental, e suspendeu o feito até a solução do incidente, bem como
indeferiu
o pedido da defesa quanto a
exclusão da medida cautelar de internação compulsória
, ressaltando que
“
as circunstancias do caso em apreço estão a exigir tal medida. Insta consignar, por oportuno, que a própria Defesa manifestou reiteradamente perante este Juízo pela necessidade da internação compulsória do acusado. (...). ”
Restabelecendo
assim o decreto da prisão preventiva

(Id. 155162915) devidamente
cumprido
em 8.3.2022 (Id. 155162924)

Na hipótese, o referido incidente de insanidade mental e a realização de perícia médica concluiu que
Islan
é portador de doença mental
esquizofrenia paranoide (CID 10),
motivo pelo qual fora declarada a inimputabilidade de
Islan,
e

procedida a absolvição imprópria, sendo lhe aplicada a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 2 anos e após deverá ser realizada perícia médica no inimputável, ou a qualquer tempo, por determinação do Juízo da Execução.

Após compulsar detidamente os autos e diante da personalidade psicopática de
Islan
, entendo que a medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 2 anos
é a mais recomendada e segura no presente momento.

Isso porque, considerando as circunstâncias do caso em concreto, (
Islan
acertou o pescoço da vítima, área vital do corpo humano), bem como das inúmeras documentações carreada nos autos, constando que
Islan
é pessoa com graves transtornos mentais, ocasionadores de extrema agressividade social
, podendo colocar em risco sua integridade física e de terceiros.

No ponto destaco o relatório médico, informando que o apelante
“teve internação voluntária no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho em outubro de 2019 por episódio psicótico, de onde evadiu-se. Da mesma forma teve diversas internações em episódios psicóticos em leito de hospital geral, de onde evade-se, recusando tratamento. ”

(Id. 155161743-Pg.6)

Consigno ainda, a Ata de Audiência de Instrução da Ação Compulsória em face do apelante, nos autos no 1005172-21.2019.8.11.0045, em que constou Laudo Técnico, subscrito pelo médico psiquiatra
Wagner Luiz Engelmann
relatando que
Islan
“
Trata-se de paciente usuário deste serviço com tratamento irregular. Paciente apresente elação do humor, pensamento delirante paranoide, com ideação homicida referente à sua genitora e outros familiares. Histórico de internação recente em hospital geral para estabilização do quadro com evasão. Fraco suporte familiar. Durante a consulta, seu genitor discorda da internação. Enfatizo a necessidade de internação em leito psiquiátrico, mesmo que de forma involuntária.
” (Id. 155161741-Pg.37)

Somado a esse cenário, consta ainda o depoimento prestado pela genitora
Ionice Soares do Nascimento Marques,
informando que
Islan
“
não se submete adequadamente ao tratamento que lhe é determinado, tomando os medicamentos em doses incorretas e irregulares. ”

Compulsando o seu processo de execução de medida de segurança no sistema SEEU, autos n°. 2000210-30.2022.8.11.0045,
Islan
está internado em hospital psiquiátrico
especializado
desde o dia 3.2.2023, qual seja no Posto II do CIAPS - Adauto Botelho.

Nesse sentido, inviável o pedido de transferência para Unidade de Rondonópolis-MT, uma vez que o CIAPS Adauto Botelho, é
especializado
e hospital referência do Estado, e vem sendo dado prioridade na aplicação da sua medida de internação, com a determinação de avaliação psiquiátrica, fornecimento de terapias e medicação.

Cumpre mencionar que as medidas de segurança têm finalidade preventiva e curativa, constituindo-se em instrumento de defesa da sociedade, por um lado, e de recuperação social do internado, por outro.

A respeito é o escólio do doutrinador Paulo Queiroz,
in verbis
:

“
As medidas de segurança, como sanção penal que são, têm, à semelhança das penas, uma finalidade essencialmente preventiva, e sobretudo preventiva especial, visto que por meio delas pretende-se evitar que o inimputável que tenha cometido uma infração penal volte a cometê-la. Sua finalidade principal é evitar a reincidência, portanto
.” (
In
Curso de direito penal; parte geral. Volume 1. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 522/523).

Ante o exposto, e em
consonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023